Tribunal: TJMT
Processo: 1006834-48.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006834-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Multa Cominatória / Astreintes, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVANTE), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (AGRAVANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (AGRAVADO), LIGIS LINS BALIEIRO - CPF: 453.679.731-91 (AGRAVADO), LUCIO CARLOS AGUIAR SARDOUX - CPF: 877.198.867-04 (AGRAVADO), VANDERLEI MURILO BIANCHI - CPF: 840.433.181-20 (AGRAVADO), RAFAELA ROSTIROLLA BIANCHI - CPF: 810.696.421-34 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO MACHADO TEIXEIRA - CPF: 056.170.844-45 (AGRAVADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que majorou a multa cominatória de R$ 40.000,00 para R$ 80.000,00, em razão do descumprimento reiterado da obrigação de fazer consistente na apresentação de extratos financeiros. As agravantes alegam ausência de descumprimento intencional e complexidade técnica nos cálculos exigidos, pugnando pela manutenção da multa no valor original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração da multa cominatória (astreinte) diante do cumprimento parcial da obrigação de fazer e da alegada complexidade técnica dos cálculos exigidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento parcial da obrigação, aliado aos esforços demonstrados pelas agravantes, afasta a necessidade de majoração da multa, pois a finalidade coercitiva já se encontrava atendida com o valor originalmente fixado.

A fixação da multa astreinte deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o comportamento da parte e a finalidade de compelir o adimplemento da obrigação.

A majoração da multa para R$ 80.000,00 revela-se desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto, podendo ensejar enriquecimento ilícito da parte exequente, o que é vedado.

O artigo 537, § 1º, I e II, do Código de Processo Civil autoriza a revisão da multa quando constatada a sua excessividade ou o cumprimento parcial da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao comportamento da parte, ao valor da obrigação e à finalidade coercitiva, admitindo-se sua redução em caso de cumprimento parcial ou complexidade na execução da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, § 1º, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação expressa de jurisprudência no voto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
e
ERBE INCORPORADORA 076 LTDA
,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos
do
Cumprimento de Sentença n.
0029659-26.2015.8.11.0041
, manejado
por
ALTAIR BALIEIRO e Outros
,
majorou o valor da multa astreinte anteriormente fixada de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em razão do alegado descumprimento reiterado da obrigação de fazer consistente na apresentação de extratos financeiros.

As agravantes sustentam, em síntese, que não houve descumprimento intencional das ordens judiciais, e que eventuais equívocos decorreram da complexidade dos cálculos exigidos, requerendo, assim, a reforma da decisão para manter a multa no patamar original de R$ 40.000,00.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O
objeto do presente recurso restringe-se à análise da majoração da multa cominatória imposta às agravantes no cumprimento de sentença.

Conforme consta dos autos, o cumprimento da obrigação de fazer — fornecimento de extratos financeiros atualizados — já havia sido determinado em decisão transitada em julgado. Diante de reiteradas determinações e diante da identificação de inconsistências nos documentos apresentados pelas executadas, o juízo de origem, considerando a desídia no atendimento integral da ordem judicial, fixou multa coercitiva de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)
.

Posteriormente, em nova decisão, majorou a multa para R$ 80.000,00, sob o fundamento de reiteração do descumprimento.

Entretanto, verifica-se dos autos que, embora tenham ocorrido falhas na execução da obrigação, as agravantes demonstraram esforços para seu cumprimento, apresentando documentos e realizando manifestações destinadas a atender, ainda que parcialmente, às determinações judiciais.

Além disso, conforme se extrai das razões recursais, a complexidade dos cálculos e o decurso de tempo para a definição dos parâmetros a serem aplicados — como o índice de correção monetária — também contribuíram para os desencontros verificados.

Assim,
denota-se
que o valor originariamente fixado em R$ 40.000,00 se mostra suficiente para o fim coercitivo que a
s
astreintes

visa alcançar, guardando adequada proporcionalidade com a obrigação de fazer imposta, sem representar enriquecimento ilícito ou penalidade excessiva às agravantes.

A majoração para R$ 80.000,00
(oitenta mil reais)
, nas circunstâncias delineadas, revela-se desproporcional, não se mostrando necessária para assegurar o cumprimento da obrigação.

Ressalt
a-se, ademais,
que o valor das
astreintes
deve ser fixado de modo razoável e proporcional ao comportamento da parte, ao valor da obrigação e ao fim de compelir o cumprimento, conforme diretrizes consagradas no artigo 537, § 1º,
incisos I e II,
do C
ódigo de Processo Civil.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se
tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o
obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
.

Diante disso,
deve ser dado
provimento do recurso para restabelecer a multa no valor original de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para restabelecer o valor da multa
astreinte
no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025